Tribunal: TJSP
Processo: 1005134-82.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005134-82.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargada
MARIA JOANA DA SILVA TESTINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43946
Embargos de Declaração Cível No: 1005134-82.2019.8.26.0597/50000
Comarca: Sertãozinho
Embargante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Embargado: Maria Joana da Silva Testini
Embargos de declaração. Pretensão de revisão dos
honorários advocatícios. Ausência de vícios. Efeitos
infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito
se decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa
S/A contra o v. Acórdão de fls. 263/272, que deu provimento parcial ao
recurso de apelação interposto por Maria Joana da Silva Testini, para
determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato firmado
entre as partes, condenando as partes ao pagamento de honorários
advocatícios, de forma recíproca, no patamar de 10% do valor atualizado
da causa. O embargante alega que os honorários advocatícios fixados com
base no valor da causa são exorbitantes. Requer a atribuição de efeitos
infringentes aos presentes embargos declaratórios, para que os honorários
sejam fixados com base no valor da condenação do banco ou com base no
benefício econômico atingido, com consequente reforma da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O embargante pretende a revisão do decidido no v.
Acórdão de fls. 263/272 quanto à forma de fixação dos honorários
advocatícios, sustentando que a verba honorária deve ser fixada com base
no proveito econômico obtido pela autora.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Em relação aos honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, o embargante visa à infringência do julgado, o
que não é cabível diante da inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
Sobre o tema da verba honorária, o professor Daniel
Amorim Assumpção Neves ensina que “(...) Sob a égide do CPC/1973, a
inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer
parâmetro, apenas atendendo aos critérios do art. 20, § 3o. No Novo CPC tal conduta
passa a ser impossível, havendo uma gradação de parâmetro para, a partir daí, fixar os
honorários entre dez e vinte por cento: (1o) condenação; (2o) proveito
econômico obtido; (3o) valor da causa. Estabelecido o parâmetro de fixação
dos honorários, cabe ao juiz fixar o percentual entre dez e vinte por cento que se
adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço (...) [Manual de direito processual civil. 9a. ed. Salvador: Editora
JusPoivm. p. 287] Grifos.
Há que se lembrar de que, por força do artigo 8o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indigitado diploma processual civil, o juiz, ao aplicar o ordenamento
jurídico, deverá observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse contexto, em recente entendimento exarado pela
Segunda Seção da Corte Superior sobre a forma de arbitramento da verba
sucumbencial, definiu-se a obrigação de se seguir os parâmetros legais
delineados pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
No enfoque, coligem-se informações extraídas do sítio do
e. Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no bojo do REsp n.
1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019:
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com
base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra
geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa [...] Vetores interpretativos. O
ministro Raul Araújo, cujo entendimento prevaleceu no julgamento, afirmou que o CPC
de 2015 estabeleceu “três importantes vetores interpretativos” que buscam conferir “maior
segurança jurídica e objetividade” à matéria em discussão. Segundo ele, a regra geral e
obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
10% a 20% do valor da condenação, segundo o parágrafo 2° do artigo 85. O percentual
pode ainda incidir sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa. “Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao
parágrafo 8o do artigo 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: for inestimável ou irrisório o
proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa”, disse o ministro. Para
Raul Araújo, “a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo
2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadramento no parágrafo 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao
fato já se terá esgotado”. Em seu voto, o ministro citou precedentes das turmas de direito
privado do STJ segundo os quais “a equidade prevista pelo parágrafo 8° do referido
artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não possível o arbitramento
pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa”. Interpretação
sistemática. Para o ministro, é nítida a intenção do legislador em correlacionar a
expressão “inestimável valor econômico” somente às causas em que não se vislumbra
benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de
família. “Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica
expressa no novo código, concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do parágrafo
3° do mesmo dispositivo”, disse. De acordo com Raul Araújo, quanto ao artigo 85,
parágrafo 3°, o CPC expressamente introduziu fator de moderação dos honorários
devidos apenas em relação à Fazenda Pública, omitindo-se em relação às causas entre
particulares, “o que impõe a interpretação sistemática do novo diploma processual, de
modo a se resguardar sua coerência”. Com esses fundamentos, a Segunda Seção rejeitou o
recurso da empresa e deu provimento ao do Banco do Brasil, fixando os honorários
sucumbenciais em 10% sobre o proveito obtido pela instituição financeira”.
No caso, tendo em vista a impossibilidade de mensurar,
nesta fase processual, o proveito econômico obtido pela autora, não há
qualquer irregularidade na fixação dos honorários no patamar de 10% do
valor atualizado da causa, nos termos da regra do artigo 85, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil, até porque consiste em valor adequado à
justa remuneração dos respectivos patronos.
Por serem os embargos de declaração recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação vinculada, os efeitos infringentes somente são admitidos
em hipóteses excepcionais, quando consequência lógica do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica